Tribunal: TJDFT
Processo: 0733766-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0733766-60.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORA MORGAN DE AGUIAR NUNES AGRAVADO: AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DÉBORA MORGAN DE AGUIAR NUNES contra decisão proferida na AÇÃO DE COBRANÇA proposta pela AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS. A Agravante interpôs o recurso sem recolher o preparo e requereu a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Os elementos de convencimento que constam dos autos não permitem inferir, no plano da cognição sumária, a hipossuficiência financeira alegada pela Agravante. Isso porque alega ser médica socorrista, servidora da prefeitura de Macaé/RJ, percebendo rendimentos líquidos acima de R$ 13.000,00. Isto posto, indefiro a gratuidade de justiça para efeito recursal e concedo o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, na forma do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de agosto de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator